Tribunal: TJDFT
Processo: 0737763-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVERSÃO DE SUPERÁVIT. PARCELA DESTINAÇÃO AO PATROCINADOR. IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE APROVAÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. INOBSERVÂNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. OMISSÕES INEXISTENTES.
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo autor (ora embargante), ratificando a improcedência da pretensão autoral, concernente ao recebimento de parcela de distribuição do resultado superavitário do plano de benefícios previdenciários.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
3. Se o aresto expõe de forma concatenada e coerente os argumentos que lastrearam a apreciação das matérias suscitadas – restando afastadas as alegações concernentes aos vícios no procedimento de revisão, à inobservância de disposição constitucional e à natureza de contribuição da aludida rubrica –, descabe falar em qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A discordância atinente aos fundamentos adotados pelo acórdão é circunstância alheia ao propósito integrativo dos aclaratórios. Ao contrário, revela nítido intuito de reexame da controvérsia, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
5. Quando o acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração mostram-se suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.